Tribunal: TJSP
Processo: 1009049-97.2017.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelação. Cartão de crédito. Ação de cobrança. Preliminar de ilegitimidade ativa. Rejeição. Alegação de prescrição do débito. Não acolhimento. Prazo prescricional aplicável ao caso de cinco anos, por se tratar de dívida constante em instrumento particular, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil e com termo inicial a partir do vencimento da última fatura do plástico inadimplida, por ser

Ementa:
Apelação. Cartão de crédito. Ação de cobrança. Preliminar de ilegitimidade ativa. Rejeição. Alegação de prescrição do débito. Não acolhimento. Prazo prescricional aplicável ao caso de cinco anos, por se tratar de dívida constante em instrumento particular, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil e com termo inicial a partir do vencimento da última fatura do plástico inadimplida, por ser relação de trato sucessivo. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Administradora de cartão de crédito que se equipara a instituição financeira. Súmula 283 do STJ. Aplicação do CDC. Descabimento da inversão do ônus da prova. Impugnações genéricas do réu. Aplicação da Súmula 539 do STJ e da MP 2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula 121 STF. Sentença de procedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000088326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1009049-
97.2017.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante JOSE ANTONIO
CHIOTTI LOUZADA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PORTOSEG S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009049-97.2017.8.26.0278 - GAS
2
Voto no 18563
Apelação n.o 1009049-97.2017.8.26.0278 Processo Digital
Comarca: Itaquaquecetuba
Apelante: José Antônio Chiotti Louzada
Apelado (a): Portoseg S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Juiz (a): Sérgio Ludovico Martins
Apelação. Cartão de crédito. Ação de cobrança. Preliminar de
ilegitimidade ativa. Rejeição. Alegação de prescrição do débito. Não
acolhimento. Prazo prescricional aplicável ao caso de cinco anos, por se
tratar de dívida constante em instrumento particular, nos termos do art.
206, §5o, I, do Código Civil e com termo inicial a partir do vencimento
da última fatura do plástico inadimplida, por ser relação de trato
sucessivo. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Administradora de
cartão de crédito que se equipara a instituição financeira. Súmula 283
do STJ. Aplicação do CDC. Descabimento da inversão do ônus da prova.
Impugnações genéricas do réu. Aplicação da Súmula 539 do STJ e da
MP 2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula 121 STF. Sentença de
procedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11
do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
441/444, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança proposta por
Portoseg S/A Crédito, Financiamento e Investimento contra José Antônio Chiotti Louzada para
condenar o réu ao pagamento do valor objeto da cobrança, a ser apurado em fase de liquidação de
sentença, com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Em razão da
sucumbência, a parte ré foi condenada ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação,
observada a gratuidade processual outrora deferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009049-97.2017.8.26.0278 - GAS
3
Inconformado, o réu apela aduzindo, preliminarmente, a ilegitimidade da
autora para cobrar o débito oriundo do cartão de crédito, por não ser instituição financeira, mas
empresa prestadora de serviço que não faz parte do Sistema Financeiro Nacional. Argumenta, em
prejudicial de mérito, a ocorrência de prescrição da cobrança realizada. No mérito, propriamente
dito, impugna as transações que geraram os débitos cobrados, por não haver autenticação delas.
Discorre sobre a abusividade dos juros, anatocismo, relativização do pacta sunt servanda e
mitigação do princípio da autonomia da vontade. Pugna pela aplicação das normas protetivas do
Código de Defesa do Consumidor. Requer o provimento do recurso para que os pedidos iniciais
sejam julgados improcedentes (fls. 447/454).
Recurso tempestivo e não preparado. Anotada a concessão da gratuidade
processual ao réu (fls. 434).
A autora apresentou contrarrazões e pleiteou a manutenção da r. sentença
(fls. 458/61).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
Versa a ação sobre cobrança.
Consta da petição inicial que o réu ingressou no sistema de cartão de
crédito administrado pela autora em 2011, tendo ele recebido o cartão VISA HIBRIDO GOLD -
contrato n.o 4152 7402 9192 4008, tido ciência e se obrigado a cumprir com todas as cláusulas
contratuais. Menciona que ele ficou inadimplente, passando a ser devedor, em maio de 2013, da
quantia original de R$ 72.409,87 que devidamente corrigida e acrescida de juros de mora
corresponde à R$ 175.393,25 (atualização de novembro de 2017). Cita violação a diversas
cláusulas contratuais. Requer a condenação da parte contrária ao pagamento do saldo devedor,
acrescido de juros, correção monetária, despesas judiciais e honorários advocatícios (fls. 01/05).
Em sua contestação, o réu alega, em síntese, ilegitimidade ativa,
prescrição, abusividade dos juros, anatocismo, relativização do pacta sunt servanda e incidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009049-97.2017.8.26.0278 - GAS
4
do Código de Defesa do Consumidor (fls. 393/401).
Pois bem.
Não é o caso de acolhimento da preliminar arguida.
Incontroverso nos autos que o réu tenha celebrado o contrato de cartão
de crédito com a autora, de forma que, a par disso, ela possui legitimidade ativa para cobrar o
crédito inadimplido.
Ademais, é certo que as empresas administradoras de cartões são
instituições financeiras e não estão sujeitas a limitação da Lei de Usura. Nesse sentido dispõe a
Súmula 283 do Superior Tribunal de Justiça: “As empresas administradoras de cartão de crédito
são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as
limitações da Lei de Usura”.
A preliminar assim deve ser rejeitada.
No tocante a prescrição igualmente não assiste razão o réu.
A demanda refere-se à cobrança de dívida constante em instrumento
particular (contrato de emissão e utilização de cartão de crédito fls. 10/17), de forma que o prazo
prescricional a ser considerado é o de 05 anos previsto no art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil.
E por se tratar de dívida oriunda de cartão de crédito deve considerar
como termo inicial do prazo prescricional o vencimento da última fatura inadimplida, visto se
tratar de relação de trato sucessivo, pois o débito não quitado da fatura anterior se incorpora na
posterior.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“Ação declaratória de inexigibilidade de débito Dívida de abertura de
crédito em conta corrente e cartão de crédito com instituição financeira
cedente - Aplicação da prescrição quinquenal por se tratar de dívida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009049-97.2017.8.26.0278 - GAS
5
líquida constante de instrumento particular, a fluir do vencimento da
dívida Inteligência do art. 206, § 5o, I, do CC Inexistência de
comprovação de qualquer causa de suspensão ou interrupção do prazo
prescricional
Inexigibilidade da dívida porque prescrita

Impossibilidade de cobrança da dívida pela via judicial ou extrajudicial
- Recurso negado.”
(Apelação Cível 1032767-44.2018.8.26.0002; Relator FRANCISCO
GIAQUINTO; 13a Câmara de Direito Privado; j. 17/07/2019)
“AÇÃO MONITÓRIA. Contrato de cartão de crédito. Prazo
prescricional de 05 anos (art. 206, § 5o, I, do Código Civil). Fatura que
não foi paga na data do seu vencimento e a qual não foram acrescidos
gastos posteriores, mas encargos por atraso, multa e tarifa de
manutenção. Prazo prescricional contado a partir da data da
consolidação do débito, que é a data de vencimento da última fatura
inadimplida. Prescrição verificada. Sentença mantida por seus próprios
fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso desprovido.”
(Apelação Cível 1010663-06.2017.8.26.0451; Relator FLÁVIO CUNHA
DA SILVA; 38a Câmara de Direito Privado; j. 07/03/2018)
“CARTÃO DE CRÉDITO
Cobrança
Ação proposta por
administrador e emissor de cartão de crédito, sustentando que é credor
da quantia indicada na inicial, objeto da cobrança, em razão de
inadimplemento do réu, titular de cartão de crédito a ele fornecido em
razão de contrato firmado entre as parte Presença das condições da
ação. PROCESSO Nulidade Nos termos do art. 249, § 1o, do CPC,
não se reconhece nulidade de ato processual, quando não existe prejuízo
Admissível a juntada de documentos, a qualquer tempo, desde que
respeitado o contraditório e ausente a má-fé. COBRANÇA Rejeição da
arguição de prescrição - Como, na espécie, a ação de cobrança foi
proposta em 17.12.2012 e é aplicável o prazo prescricional de cinco
anos, previsto no art. 206, § 5o, I, do CC/2002, a ser computado a partir
de 21.03.2009, data de vencimento da fatura objeto da presente ação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009049-97.2017.8.26.0278 - GAS
6
não se consumou a prescrição. Recurso desprovido.”
(Apelação Cível 0033677-09.2012.8.26.0161; Relator REBELLO
PINHO; 20a Câmara de Direito Privado; j. 08/11/2015)
No caso dos autos, a última fatura inadimplida venceu em 05.06.2013
(fls. 326) e a demanda foi proposta em 17.11.2017, ou seja, dentro do lustro prescricional, o que
afasta a prescrição sustentada pelo réu.
No mérito, a r. sentença apelada deve ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do
recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
Inicialmente, que não se ignora que o Código de Defesa do Consumidor
se aplica aos contratos bancários. A Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça é enfática: “O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
A aplicação do mencionado Código, todavia, não significa conceder tudo
o que o consumidor pretende, como se não houvesse contrato, outras leis aplicáveis à espécie e
entendimento jurisprudencial uniformizado.
A inversão do ônus da prova é medida excepcional e necessita do
preenchimento de certos requisitos como o da verossimilhança das alegações e hipossuficiência,
que não estão presentes no caso. Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“1. APLICABILIDADE DO CDC À RELAÇÃO MATERIAL DISCUTIDA
NOS AUTOS - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPLICA A INVERSÃO
AUTOMÁTICA DO ÔNUS PROBATÓRIO - NECESSIDADE DE
ANÁLISE QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
ELENCADOS NO ART. 6o, VIII, DO CDC - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS
FIRMANDO A AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES
DEDUZIDAS PELO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME DO TEMA, POR PRESSUPOR NOVO ENFRENTAMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009049-97.2017.8.26.0278 - GAS
7
DO QUADRO FÁTICO DELINEADO NOS AUTOS - 2. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.”
(AgRg no Ag 1187599/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 14/02/2012, DJe 22/02/2012).
O réu, ao contratar com a instituição financeira, concordou com os seus
termos, não lhe cabendo agora manifestar discordância dos encargos que livremente pactuou, bem
como afastar da sua obrigação ao argumento de que os lançamentos não espelham a realidade das
transações efetuadas por ele e que carecem de autenticação.
Consoante extrai da contestação e do recurso de apelação do réu,
constata-se que suas alegações são genéricas, não apontando especificamente a existência de
irregularidades nos valores cobrados pela parte contrária.
Nesse sentido, a propósito, bem ponderou o Magistrado de piso (fls.
442/443):
“Destarte, as alegações genéricas do réu não recomendam maiores
intromissões meritórias, haja vista se tratarem de mero artifício de não
satisfação de obrigações licitamente assumidas.
Cumpre assinalar que o fato do contrato apresentar-se na modalidade
de adesão não elide a autonomia da vontade do aderente, haja vista que
este ostenta a faculdade de contratar ou não. Assim, em que pese a não
discussão de todas as cláusulas, individualmente, o aderente manifesta
sua vontade no ato primordial, quando da celebração e anuência dos
termos do contrato.
O princípio do pacta sunt servanda não apresenta espectro absoluto,
contudo, sua mitigação exacerbada redunda em nítido gravame à
segurança jurídica. Refoge à mais lídima noção de boa fé que um
aderente concorde com determinada cláusula contratual e, a posteriori,
bata às portas do Poder Judiciário no desiderato de afastar sua
aplicação.
Com efeito, eventuais taxas ou juros somente são aplicáveis a
consumidores que desatenderam o pagamento dos débitos nos prazos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009049-97.2017.8.26.0278 - GAS
8
corretos.
No mais a mais, o réu faz alegações genéricas, não especificando a taxa
de juros eventualmente aplicada a maior, a periodicidade de suposta
capitalização de juros, dentre outros vícios cuja análise deveria ter sido
deduzido de forma pormenorizada.
A singela alegação genérica de máculas na relação jurídica não pode
orientar a movimentação do Poder Judiciário. Neste sentido:
CONTRATO BANCÁRIO Ação Revisional c.c. Declaração de Nulidade
de Cláusulas Contratuais Não basta a singela e genérica discordância
quanto aos valores lançados, acréscimos e saldo devedor Necessidade
da indicação clara, precisa, específica e numérica dos valores e
acréscimos reputados indevidos Inexistência de evidência dos fatos
alegados Negado provimento ao recurso, mantida a sentença de 1o grau
que indeferiu a petição inicial extinguindo o processo sem julgamento do
mérito(Apelação n.o 7.100.900-4 Marília 14a Câmara de Direito Privado
04.04.07 Rel. Des. Pedro Ablas v. u. Voto 1.927)”
A autora, ao contrário, demonstrou a origem dos débitos, mediante a
juntada do contrato geral de emissão e utilização do cartão de crédito, dos extratos/faturas das
transações realizadas pelo réu e planilha de atualização do débito (fls. 10/379).
Incumbia ao réu, nessas circunstâncias, provar fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo
Civil/15, o que não ocorreu.
Sobre o ônus da prova, ensina ERNANE FIDÉLIS DOS SANTOS,
Manual de Direito Processual Civil, Volume 1, 12a edição, Editora Saraiva, páginas 509/510:
“A regra geral é a de que ao autor incumbe a prova do fato constitutivo
de seu direito (art. 333, I), e, ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333, II).
Fatos constitutivos são os que revelam ou constituem o direito do autor,
cujo reconhecimento com as respectivas consequências é materializado
no pedido. Afirma o autor que emprestou ao réu determinada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009049-97.2017.8.26.0278 - GAS
9
importância em dinheiro e o prazo do contrato já expirou, sem o
pagamento respectivo. Ao autor incumbirá o ônus de provar o contrato e
a expiração do prazo que revelam seu direito.
Fato constitutivo não é apenas o que traz ideia de formação de contrato,
mas todo aquele que dá origem ao direito, inclusive do que decorre de
responsabilidade por infração contratual, ou por ato ilícito.
Pretendendo o autor rescindir o contrato de locação, porque o réu
infringiu cláusula contratual, deve prova-lo. Se o autor pretende
responsabilizar o réu por ato ilícito culposo, como causador, por
exemplo, de acidente de trânsito que lhe causou dano, deverá provar o
fato, a culpa e o dano.
Fato extintivo é aquele que tem força de fazer extinguir o direito que
decorre de qualquer relação jurídica e ao qual correspondia obrigação
do réu. São exemplos o pagamento, perdão de dívida e prescrição.
Fato impeditivo é circunstância não elementar do fato constitutivo , mas
que lhe obstacula os efeitos. É a hipótese da incapacidade dos
contratantes e da ilicitude real do objeto do contrato.
Fato modificativo altera as condições iniciais do gozo do direito
pretendido. Prorrogação do prazo contratual, por exemplo.”
Se isso já não bastasse, as partes celebraram o contrato em 2011, ou seja,
depois da vigência da Medida Provisória 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000, reeditada sob no
2.170-36/2001, a qual, em seu art. 5o, autoriza as instituições financeiras a capitalizarem juros com
periodicidade inferior a um ano. A referida norma não foi declarada inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal, que não concluiu o julgamento da ADIN 2316-1.
O C. Órgão Especial do Tribunal de Justiça, por seu turno, decidiu pela
constitucionalidade da medida, nos seguintes termos:
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA
PROVISÓRIA N° 1.963-17/2000, REEDITADA PELA MEDIDA
PROVISÓRIA N° 2.170/2001, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM
CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A PARTIR DE 31
DE MARÇO DE 2000. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE MÚTUO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009049-97.2017.8.26.0278 - GAS
10
BANCÁRIO, NÃO SE APLICA O ARTIGO 591 DO CÓDIGO CIVIL,
PREVALECE A REGRA ESPECIAL DA MEDIDA PROVISÓRIA N°
2.170/2001. PRECEDENTES DO STJ. ARGUIÇÃO DESACOLHIDA,
COMPATIBILIDADE DA LEI COM O ORDENAMENTO FUNDANTE”
(Arguição de inconstitucionalidade no 0128514-88.2011, Órgão Especial
do Tribunal de Justiça, Relator RENATO NALINI, j. 24.8.11).
E o C. Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula no
539, consolidou tal entendimento:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à
anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000,
reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada.”
A Súmula 121, do STF, por sua vez, não se aplica ao caso porque,
embora proíba a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada pelas partes, foi
editada em 1963, ou seja, quando a capitalização era terminantemente proibida, a não ser nas
raríssimas hipóteses em que havia previsão legal. Ocorre que com a edição da Medida Provisória
1.963-17/2000 a autorização legal passou a ser a regra e não mais a exceção, tornando assim
ultrapassada referida súmula.
A propósito da inaplicabilidade da Súmula 121, do STF, vem decidindo
este E. Tribunal:
“[...] APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 121, STF
INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 596, DO STF. Qualquer disposição anterior à Lei no 4.595/64
(Lei da Reforma Bancária) atinente à utilização de capitalização de
juros por parte daqueles que integram o Sistema Financeiro Nacional,
previsto pelo artigo 192, da Constituição Federal, foi revogada, vigendo
a permissão de que sejam contados juros sobre juros em operações
financeiras com prazo inferior a um ano, desde que expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009049-97.2017.8.26.0278 - GAS
11
contratada, afastando-se, portanto, a incidência da Súmula 121, do
Supremo Tribunal Federal, para bancos e demais instituições
financeiras, como é o caso dos autos. RECURSO IMPROVIDO NESTE
PONTO. [...]”
(TJSP; Apelação 1007071-83.2017.8.26.0602; Relator (a): EDUARDO
SIQUEIRA; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de
Sorocaba - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2018; Data de
Registro: 28/06/2018)
“APELAÇÕES
Ações revisionais de contratos bancários [...]
Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF aos contratos bancários; [...];
SENTENÇA MANTIDA RECURSOS DESPROVIDOS.”
(TJSP; Apelação 1007502-51.2016.8.26.0506; Relator (a): CLAUDIA
GRIECO TABOSA PESSOA; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/06/2018; Data de Registro: 26/06/2018)
De igual forma, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal
de Justiça, a limitação dos juros remuneratórios com supedâneo na Lei de Usura é inaplicável às
instituições financeiras (Súmula 596/STF). E a estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica cobrança abusiva.
A modificação da taxa de juros remuneratórios, em situações como a dos
autos, só se justificaria pelo prisma da abusividade, desde que alegado e demonstrado estar ela
situada acima da média de mercado na época da contratação.
A atual jurisprudência se orienta no sentido de que as taxas dos juros
remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não encontram limitação no ordenamento
jurídico, também a partir da consideração de que o tema deve se submeter, em princípio, às regras
da livre concorrência, e de que o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central, agentes
reguladores da específica atividade em exame, chancelam as taxas médias cobradas nesse
mercado.
Assim, entende-se que a abusividade só pode ser reconhecida desde que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009049-97.2017.8.26.0278 - GAS
12
se demonstre expressiva disparidade das taxas aplicadas em dada operação frente às
contemporâneas taxas médias de mercado, o que não aconteceu.
Em suma, o contrato entabulado entre as partes é claro e possui todas as
informações adequadas. E, ainda que se trate de contrato de adesão, encontra-se formalmente em
ordem. Era incumbência de o réu provar o alegado abuso, o que não aconteceu.
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se a r.
sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos
termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão da
sucumbência do réu, em 10% sobre o valor da condenação que será apurada em regular fase de
liquidação. Nos termos do dispositivo legal acima mencionado, elevo o quantum fixado para 15%,
observada a gratuidade da justiça concedida à parte ré.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar e nego provimento ao
recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)